Tribunal: STJ
Processo: 0003006-04.2020.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035795 - MS
(2025/0333739-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TIAGO DE CARVALHO LIMA
ADVOGADOS
: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: MAURO ALESSANDRO SOUZA DE FREITAS
ADVOGADOS
: FELIPE AGRIMPIO GONÇALVES - MS014654
VANESSA LAITART CORRÊA IUNGUE - MS017631
PEDRO AGRIMPIO BRASILEIRO MACHADO - MS026576
ISRAEL APARECIDO CAMPANHA - MS027990
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DO FLAGRANTE. ACÓRDÃO QUE
DESCREVEU A HIPÓTESE DE FLAGRANTE ESPERADO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE E
INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ entende como válida a circunstância em que o agente policial
tem notícia da prática de um ilícito e aguarda o momento de sua
consumação para efetuar a prisão (flagrante esperado). Precedente.
2. No caso, o acórdão recorrido explicitou que a voluntariedade da
coação e o momento da consumação partiram da iniciativa dos réus.
Tais elementos, em princípio, se adequam à tese de flagrante esperado.
Assim, nesse ponto, o recurso especial é inadmissível, segundo o
disposto na Súmula n. 83 do STJ.
3. A análise da pretensão absolutória, baseada na alegação de se tratar
de controvérsia de natureza civil ou de insuficiência da prova implicaria
Documento eletrônico VDA55902198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e76db133-4c44-478e-ae17-a515240ad848

necessário reexame de fatos e provas não permitido, em recurso
especial, consoante entendimento da Súmula n. 7 do STJ.
4. O pleito de desclassificação da conduta imputada para aquela prevista
no
do Código Penal não foi suscitado nas razões do recurso
art. 345
especial, o que caracteriza indevida inovação recursal.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e76db133-4c44-478e-ae17-a515240ad848

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035795 - MS
(2025/0333739-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TIAGO DE CARVALHO LIMA
ADVOGADOS
: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: MAURO ALESSANDRO SOUZA DE FREITAS
ADVOGADOS
: FELIPE AGRIMPIO GONÇALVES - MS014654
VANESSA LAITART CORRÊA IUNGUE - MS017631
PEDRO AGRIMPIO BRASILEIRO MACHADO - MS026576
ISRAEL APARECIDO CAMPANHA - MS027990
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DO FLAGRANTE. ACÓRDÃO QUE
DESCREVEU A HIPÓTESE DE FLAGRANTE ESPERADO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE E
INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ entende como válida a circunstância em que o agente policial
tem notícia da prática de um ilícito e aguarda o momento de sua
consumação para efetuar a prisão (flagrante esperado). Precedente.
2. No caso, o acórdão recorrido explicitou que a voluntariedade da
coação e o momento da consumação partiram da iniciativa dos réus.
Tais elementos, em princípio, se adequam à tese de flagrante esperado.
Assim, nesse ponto, o recurso especial é inadmissível, segundo o
disposto na Súmula n. 83 do STJ.
3. A análise da pretensão absolutória, baseada na alegação de se tratar
de controvérsia de natureza civil ou de insuficiência da prova implicaria
Documento eletrônico VDA55902590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: 4dd350d0-677d-4790-b7e9-a6506c45be2e

necessário reexame de fatos e provas não permitido, em recurso
especial, consoante entendimento da Súmula n. 7 do STJ.
4. O pleito de desclassificação da conduta imputada para aquela prevista
no
do Código Penal não foi suscitado nas razões do recurso
art. 345
especial, o que caracteriza indevida inovação recursal.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava de decisão de minha relatoria
TIAGO DE CARVALHO LIMA
em que conheci do seu agravo para não conhecer do recurso especial e, dessa
forma, mantive integralmente a sua condenação pelo crime previsto no art. 158, §
1o, do Código Penal.
A defesa, em síntese, reitera a tese de desclassificação da conduta
imputada para aquela prevista no
do Código Penal (exercício arbitrário das
art. 345
próprias razões), uma vez que considera ser hipótese de cobrança de dívida real e
preexistente. Defende que "A jurisprudência desta Egrégia Corte (STJ) é sólida no
sentido de que a cobrança de dívida existente, mesmo que mediante grave ameaça,
não configura o crime de extorsão, mas sim o delito do
do CP, exatamente
art. 345
porque a legitimidade do crédito descaracteriza a elementar normativa 'indevida'
exigida pelo
" (fl. 1.680).
art. 158
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do agravo
regimental pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para modificar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A decisão apresentou os fundamentos a seguir (fls. 1.664-1.666):
[...]
Decido.
I. Não admissibilidade do recurso especial
Documento eletrônico VDA55902590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: 4dd350d0-677d-4790-b7e9-a6506c45be2e

A Corte de origem assim se manifestou sobre os pontos invocados
pela defesa (fls. 1.473 - 1.482):

[...]
2.1 – Do alegado flagrante preparado:
A questão posta implica na análise das provas para aferir se
a prisão ocorreu mediante flagrante esperado ou preparado,
distinção
absolutamente
relevante
em
razão
das
consequências de cada espécie.
[...]
Tem-se, assim, que o flagrante preparado ocorre quando há
um agente provocador externo, que cria uma situação para
induzir outrem à prática de um crime, e adota postura
tendente a impedir a consumação para efetivar a prisão. A
ocorrência do crime só nasce pela provocação de quem
efetivar a prisão. A ocorrência do crime só nasce pela
provocação de quem pretende efetivar a prisão flagrante, de
forma que a conduta torna-se atípica porque a preparação
vicia a vontade do agente, retirando-lhe a espontaneidade,
vindo a caracterizar o crime impossível, previsto pelo artigo
17, do Código Penal, e conforme estipula o Enunciado da
Súmula 145, do STF, "Não há crime, quando a preparação
do flagrante pela polícia torna impossível a sua
consumação". Noutro vértice, é válido o flagrante esperado,
que ocorre quando o crime cuja ocorrência já era conhecida,
tem sua execução iniciada sem contribuição externa, pela
vontade livre e consciente do infrator, e o autor da prisão
apenas aguarda a execução do crime para agir.
No caso em tela, conforme se depreende dos autos,
especialmente das declarações prestadas pela vítima
Amanda Cícera Santos do Amaral, policial civil, seu pai,
Abrão Pedro do Amaral, vinha sendo ameaçado por Thiago
e outros dois comparsas em razão da retenção da quantia de
R$ 8.000,00, paga a título de arras, após o descumprimento
de um contrato de compra e venda de imóvel.
Na data mencionada pelos apelantes, os quais haviam
comunicado que iriam até a residência do pai da vítima para
reaver o referido valor, Amanda, ao perceber a
aproximação, dirigiu-se até a frente do imóvel com o intuito
de encontrar-se com o suposto remetente das mensagens. No
mesmo instante, entrou em contato com seu esposo,
solicitando que este deslocasse até o local, promovendo,
assim, prisão de Thiago de Carvalho, Osmair Carlos de
Moura e Mauro Alessandro de Souza.
A hipótese é, portanto, de flagrante esperado.
Documento eletrônico VDA55902590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: 4dd350d0-677d-4790-b7e9-a6506c45be2e

O STJ já analisou situações semelhantes, em que a solução
dada foi a mesma. Confira-se [...]
De fato, a vontade do apelante e seus acompanhantes era
livre, no sentido de executarem um roubo planejado com
antecedência, não se havendo falar, portanto, em flagrante
preparado, ou lesão aos artigos 5.o, LVI, da Constituição
Federal, 157, do Código de Processo Penal, 17, do Código
Penal, e à Súmula 145, do STF, rejeitando-se a preliminar
de nulidade do processo.
[...]
Importante consignar, ainda, que os elementos constantes
dos autos, bem como os depoimentos colhidos, demonstram
que os agentes atuaram com o propósito deliberado de
constranger a vítima, mediante grave ameaça, com o intuito
de forçá-la ao pagamento da quantia em dinheiro.
Caso inexistisse o dolo específico de obter vantagem
econômica mediante grave ameaça, seria desnecessária a
presença de pessoa armada durante a abordagem. A
utilização de arma de fogo, nesse contexto, revela a intenção
clara de intimidar a vítima e reforça o propósito deliberado
dos agentes de constrangê-la ao pagamento indevido,
evidenciando, assim, o especial fina de agir exigido pelo
tipo penal de extorsão.
Em relação à alegação de flagrante preparado, a Corte de origem
consignou ter havido a iniciativa da coação armada (grave
ameaça) pelo agravante com a finalidade de obtenção de valores
indevidos.
O STJ, de fato, entende como válida a hipótese em que o agente
policial tem notícia da prática de um ilícito e aguarda o momento
de sua consumação para efetuar a prisão. Pelos elementos
descritos no acórdão, a voluntariedade da coação e o momento da
consumação foram todos de iniciativa dos réus, o que caracteriza
a hipótese de flagrante esperado. Assim, o recurso especial, nesse
ponto, é inadmissível, segundo o disposto na Súmula n. 83 do STJ.
Oportunamente:
[...]
II Alegação de ocorrência de flagrante preparado. Registre-
se que, "no flagrante preparado, a polícia provoca o agente a
praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua
consumação, cuidando- se, assim, de crime impossível; ao
passo que no flagrante forjado a conduta do agente é criada
pela polícia, tratando-se de fato atípico. Hipótese totalmente
diversa é a do flagrante esperado, em que a polícia tem
notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda
o momento de sua consumação para executar a prisão" (HC
Documento eletrônico VDA55902590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: 4dd350d0-677d-4790-b7e9-a6506c45be2e

n. Quinta Turma, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJe
307.775/GO,
de
[...] Agravo regimental desprovido.
11/03/2015)
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 684.229/MS
Jesuíno
(Desembargador Convocado do TJDFT), DJe
Rissato
)
16/12/2021.
A tese absolutória, baseada na alegação de que os valores
pleiteados não eram indevidos e não caracterizariam
enriquecimento ilícito do réu, pois decorrente de controvérsia de
natureza civil.
A discussão sobre haver ou não direito do réu aos valores que
pretendia se apropriar não pode ser dirimida nesta seara, além de
que, por si só, não seria argumento suficiente para tornar atípica a
conduta imputada, pois o ordenamento jurídico não permite a
coação por ameaça de violência armada, ou de qualquer outro
meio, como forma de resolução de conflitos de natureza cível.
Ademais, ainda que houvesse direito aos valores, o ordenamento
jurídico também veda o exercício arbitrário das próprias razões.
Portanto, a análise da pretensão absolutória, com base na
insuficiência da prova, implicaria necessário reexame de fatos e
provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na
Súmula n. 7 do STJ.
A insurgência, fundamentada em alegado dissídio jurisprudencial,
é deficiente pois não é admitida a indicação de acórdão paradigma
firmado em habeas corpus, conforme ocorrido na espécie. Aplica-
se, pois, o entendimento da Súmula n. 284 do STF.
Dispositivo
À vista do exposto, conheço do agravo para não conhecer do
.
recurso especial
Cumpre reiterar a inadmissibilidade do recurso especial.
Com efeito, o STJ entende como válida a circunstância em que o agente
policial tem notícia da prática de um ilícito e aguarda o momento de sua
consumação para efetuar a prisão (flagrante esperado).
No caso, o acórdão recorrido explicitou que a voluntariedade da coação
e o momento da consumação partiram da iniciativa dos réus. Tais elementos, em
princípio, se adequam à tese de flagrante esperado. Assim, nesse ponto, o recurso
especial é inadmissível, segundo o disposto na Súmula n. 83 do STJ.
A análise da pretensão absolutória, baseada na alegação de se tratar de
controvérsia de natureza civil ou de insuficiência da prova, implicaria necessário
Documento eletrônico VDA55902590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: 4dd350d0-677d-4790-b7e9-a6506c45be2e

reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial, consoante
entendimento da Súmula n. 7 do STJ.
O pleito de desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no
do Código Penal não foi suscitado nas razões do recurso especial, o que
art. 345
caracteriza indevida inovação recursal.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: 4dd350d0-677d-4790-b7e9-a6506c45be2e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0333739-0
AREsp 3.035.795 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00030060420208120002 0003006042020812000250000
0003006042020812000250001 0003006042020812000250002
00031337020208120800 082020000542371 30060420208120002
3006042020812000250000 3006042020812000250001
3006042020812000250002 31337020208120800 82020000542371
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAURO ALESSANDRO SOUZA DE FREITAS
ADVOGADO
: FELIPE AGRIMPIO GONÇALVES - MS014654
ADVOGADOS
: VANESSA LAITART CORRÊA IUNGUE - MS017631
PEDRO AGRIMPIO BRASILEIRO MACHADO - MS026576
ISRAEL APARECIDO CAMPANHA - MS027990
AGRAVANTE
: TIAGO DE CARVALHO LIMA
ADVOGADOS
: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: OSMAIR CARLOS DE MOURA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TIAGO DE CARVALHO LIMA
ADVOGADOS
: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: MAURO ALESSANDRO SOUZA DE FREITAS
ADVOGADO
: FELIPE AGRIMPIO GONÇALVES - MS014654
ADVOGADOS
: VANESSA LAITART CORRÊA IUNGUE - MS017631
PEDRO AGRIMPIO BRASILEIRO MACHADO - MS026576
ISRAEL APARECIDO CAMPANHA - MS027990
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449089<14131740@
2025/0333739-0 - AREsp 3035795 Petição : 2026/0019199-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:29
Código de Controle do Documento: AC848A2D-739C-4479-8EF9-35022D3C87C7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0333739-0
AREsp 3.035.795 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
C542605449089<14131740@
2025/0333739-0 - AREsp 3035795 Petição : 2026/0019199-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:29
Código de Controle do Documento: AC848A2D-739C-4479-8EF9-35022D3C87C7